Tribunal: STF
Processo: ARE 1396670
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 37, INC. II, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PARTE AUTORA JÁ APOSENTADA. DIREITO ASSEGURADO. MANTIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO E MANTIDA A PRÓPRIA SENTENÇA, POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A legislação estadual silencia quanto à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, mas há de se considerar, na mesma diretriz de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que direitos de natureza remuneratória (entre eles a licença-prêmio) não gozados por aqueles que não mais podem deles usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidos em indenização pecuniária, eis que vedado o enriquecimento sem causa da Administração.



    2. Tal possibilidade não se restringe aos casos em que o benefício não fora gozado, para atender interesse da administração. Direito ao recebimento. A discutida prerrogativa decorre do cumprimento de requisitos legais, configurando verdadeiro direito subjetivo dos servidores. Se o funcionário não usufruiu o direito antes, isso não lhe acarreta punição ainda maior, qual seja: a de deixar de receber a indenização devida, através da conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.



    3. O direito do reclamante à pretendida conversão advém também na medida em que o próprio reclamado reconheceu o direito à licença-prêmio adquirido pela parte. Tema amplamente discutido pelas Turmas Recursais do Estado (julgados mais recentes em anexo), estando a sentença combatida em conformidade com o entendimento aqui firmado.



    4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos ora apresentados. Sem custas em razão da isenção estabelecida no art. 2º, inciso I, da Lei Estadual nº1.422/2001. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação ex vi do art. 55 da LJE, c/c art. 85 e ss. do CPC.” (e-doc. 15, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 23).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que "a Turma Recursal jamais poderia ter mantido a sentença que julgou procedente o pleito autoral, uma vez que sem o necessário atributo da efetividade (o qual não foi afirmado nem negado segundo o acórdão que apreciou os embargos declaratórios), a recorrida não pode ser beneficiada por vantagem própria dos servidores efetivos (licença prêmio), sob pena de expressa afronta ao art. 37, inc. II, da Constituição Federal (servidor não aprovado em concurso público) e, sobretudo, de desrespeito ao acórdão prolatado na ADI nº 3.609-AC pelo STF” (e-doc. 16, p. 11). 



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão da incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 19).



    5. O agravante alega que, “muito embora o acórdão proferido pela Turma Recursal não tenha feito expressa menção ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, da simples análise dos autos se denota terem sido opostos embargos de declaração com o fim de prequestionar esse dispositivo constitucional. (...). O recurso extraordinário interposto demonstrou cabalmente que a decisão recorrida afrontou de forma direta a Constituição Federal” (e-doc. 24, p. 5 e 8).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O caso é de negativa de provimento ao recurso.



    7. De início, registro que em momento algum houve exame da questão controvertida à luz dos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente que, no recurso extraordinário foi o art. 37, inc. II, da Constituição da República, enquanto que, nas razões do agravo teria sido o art. 37, inc. XIV, da CRFB. O Colegiado de origem não se manifestou quanto ao que versado nas razões do recurso extraordinário — ausência de concurso público para efeito de conversão da licença-prêmio em pecúnia— pelo que se torna inviável a análise do recurso, no particular, ante a falta de prequestionamento. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral), concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8. Ademais, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    8.1. A Turma Recursal de origem assentou que “o direito do reclamante à pretendida conversão advém também na medida em que o próprio reclamado reconheceu o direito à licença-prêmio adquirido pela parte” (e-doc. 15, p. 1), o recurso extraordinário, todavia, limitou-se a sustentar que “a recorrida não pode ser beneficiada por vantagem própria dos servidores efetivos (licença prêmio), sob pena de expressa afronta ao art. 37, inc. II, da Constituição Federal (servidor não aprovado em concurso público) e, sobretudo, de desrespeito ao acórdão prolatado na ADI nº 3.609-AC pelo STF” (e-doc. 16, p. 11). 



    8.2. Além disso, o agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento do art. 37, inc. II, da CRFB.



    8.3. Desse modo, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido e da decisão agravada, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência das Súmulas nº 283 e nº 284/STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERCEPÇÃO DO ABONO FAMILIAR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” 



    (RE nº 1.156.982-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração das razões já apresentadas. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de honorários.”



     (ARE nº 1.164.498-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 



    1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 1.168.155-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifei).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator